Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006341-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS - CPF: 871.384.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a decisão que definiu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual, no caso de exclusão do sócio corresponsável do polo passivo da execução fiscal, seja o proveito econômico obtido, correspondente ao valor total da dívida, proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) ou no percentual mínimo escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em casos de exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2097166/PR (Tema 1265), firmou entendimento de que, quando da Exceção de Pré-executividade resultar apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico.

4. Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC para fixação equitativa de honorários, bem como os valores mínimos recomendados pela tabela de honorários da OAB/MT (5 URH = R$ 6.477,85), a aplicação do Tema 1265 no caso concreto resultaria em valor superior ao já fixado pelo juízo de primeiro grau.

5. A adoção do entendimento do Tema 1265 configuraria
reformatio in pejus
para o agravante, uma vez que o valor estabelecido pelos critérios de equidade superaria o montante já determinado pelo juízo a quo (3% sobre o valor da execução dividido por seis).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1265 do STJ, não deve ser aplicada quando resultar em valor superior ao já estabelecido com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sob pena de
reformatio in pejus
".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, V, 8º, 8º-A; CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Herman Benjamin, Red. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/5/2025, DJe 23/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Sorriso /MT que, acolheu as Exceções de Pré-Executividade ajuizadas por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RAMOS
, para reconhecer a ilegitimidade de ambos para figurarem no polo passivo da Ação de Execução Fiscal 0009363-88.2012.8.11.0040 e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais a defesa da
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
fixados em 3% sobre o proveito econômico (valor da execução dividido por seis – corresponsáveis mais a empresa), nos termos do art. 85, § 3º, V, do CPC, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Aduz que
“o resultado obtido pela Exceção de Pré-Executividade foi a exclusão dos excipientes do polo passivo da Execução Fiscal, de forma que, nesse contexto processual, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 287719864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Sorriso/MT que, acolheu as Exceções de Pré-Executividade ajuizadas por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RAMOS
, para reconhecer a ilegitimidade de ambos para figurarem no polo passivo da Ação de Execução Fiscal 0009363-88.2012.8.11.0040 e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais a defesa da
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
fixados em 3% sobre o proveito econômico (valor da execução dividido por seis – corresponsáveis mais a empresa), nos termos do art. 85, § 3º, V, do CPC, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na fixação ou não dos honorários por equidade, em caso de exclusão de sócios da execução fiscal.

É cediço que ao julgar o REsp 2097166/PR sob a sistemática de recurso repetitivo (
Tema 1265
), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, quando a decisão que acolhe a Exceção de Pré-executividade apenas exclui o excipiente do polo passivo, sem extinguir o crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade.

Na hipótese, o Tribunal da Cidadania reconheceu que não há um proveito econômico imediato e mensurável, mas sim uma postergação do pagamento da dívida ativa e que o tempo ganho com a exclusão da execução fiscal é, de fato, inestimável, já que o crédito remanescente permanece atualizado nos moldes legais e pode ser cobrado dos demais devedores, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

In casu
,
trata-se de decisão que excluiu o corresponsável
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
da

Ação de Execução Fiscal 0009363-88.2012.8.11.0040 ajuizada contra ele, a pessoa jurídica e mais quatro corresponsáveis, visando o recebimento de débito no valor de R$ 745.560,34 (setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos).

Para se aplicar o tema 1265 e fixar os honorários por equidade, o julgador deve observar os critérios previstos no
artigo 85, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

No caso concreto, se considerarmos o mínimo fixado na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, (Disponível em <

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios>. Acesso em 16/07/2025), o montante a ser fixado seria de 5 URH, que corresponde a R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Valor esse superior ao fixado pelo juízo de primeira instância (3% sobre o proveito econômico - valor da execução dividido por seis – corresponsáveis mais a empresa).

Assim, adotar o entendimento do Tema 1265 configuraria em reformatio in pejus (reforma para pior), para a parte agravante, já que superaria o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

Com esse entendimento, mantenho da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025